Tribunal: TJDFT
Processo: 0712966-87.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PEDIDO NÃO FORMULADO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. AÇÃO POSSESSÓRIA. BEM PÚBLICO. OCUPAÇÃO IRREGULAR. MELHOR POSSE. REGULARIZAÇÃO. CONCESSÃO DE USO. PROVA DOCUMENTAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO DO RÉU NÃO CONHECIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. É incabível a análise, em sede recursal, de pedido não formulado anteriormente no curso do processo, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício.

1.1. Em que pese seja possível a formulação de pedido contraposto em ação de reintegração de posse, isso não autoriza a formulação em grau recursal de pedido não apresentado perante o juízo de primeira instância.

2. O art. 561 do Código de Processo Civil prevê que, nas ações de reintegração de posse, incumbe ao autor a comprovação da sua posse, do esbulho, da data do esbulho, e da perda da posse

3. As ações possessórias entre particulares que envolvam área pública irregularmente ocupada devem se pautar na melhor posse. Precedentes.

4. No caso, a situação do imóvel invadido foi regularizada pelo Poder Público para reconhecer a posse do autor sobre parte da área objeto do litígio. Contudo, o autor reclama a posse da totalidade do imóvel.

4.1. Ante a contraditoriedade das versões apresentadas por ambas as partes, e a parca credibilidade das alegações formuladas por estas, merece maior peso a prova documental da concessão de uso pelo Governo do Distrito Federal, verdadeiro titular do imóvel ocupado, que reconheceu ao autor a posse sobre apenas parte da área ocupada, tratando-se de prova decorrente de ato administrativo, com presunção de veracidade, a qual não é infirmada pelos outros elementos probatórios trazidos aos autos.

5. Recurso do réu não conhecido. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida.